Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702010-48.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: MYLENNA PEREIRA CAMARA EMBARGADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes dos embargos interpostos, intime-se o embargado para responder ao recurso. I. Brasília, 2 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator